Tribunal: TJPA
Processo: 0002741-17.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002741-17.2017.8.14.0401

APELANTE: MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA
.
REFORMA DA PENA BASE. ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA QUE SE IMPÕE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE OFÍCIO
. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2.

A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, a forma de apresentação da droga e os apetrechos para seu fracionamento, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3. O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ, verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". (AgRg no AREsp n. 894.405/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.). Assim, também não se prestam tais condenações ao afastamento da benesse prevista na Lei de Drogas.” (AgRg no HC n. 866.362/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.).

5. “Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. (...)” (STJ, Terceira Seção, AREsp 2123334 / MG, Rel. Min. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 02/07/2024).

6. No caso concreto, ainda que se reconheça a primariedade e os bons antecedentes da recorrente, tem-se que ela não cumpre todos os requisitos para a concessão da benesse, pois restou demonstrada a sua dedicação ao tráfico de drogas. Tal conclusão é decorrente das provas carreadas aos autos e deduzidas na sentença, de onde se extrai que, na residência da apelante foram encontrados 29,1g de cocaína já fracionada em 131 petecas e, ainda, 115,3g de cocaína, petrificada, que ainda seriam preparados, uma balança de precisão, celulares e uma certa quantia, além da confissão extrajudicial da recorrente, quando afirmou que trafica drogas há 27 (vinte e sete) anos e, ainda, conforme depoimentos testemunhais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta a recorrente e, ainda, lhe reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão, tornando sua pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo
Parquet
, condenando-a pela conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 11129688).

Nas suas razões (ID – 12529875), pede:

- Sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência de provas;

- Subsidiariamente, que a
pena-base seja fixada no mínimo legal
;

- O
reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Em
contrarrazões
(ID 13054049), o Ministério Público postulou pelo conhecimento

e
improvimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis

se
manifestou
pelo
conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja afastada a avaliação negativa dos antecedentes criminais da apelante, com a consequente reforma da pena-base
(ID 15774861)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da sentença:

Narra a denúncia que no dia 03 de fevereiro de 2017 os policiais militares Everaldo Luís da Costa Barbosa, José Palheta Pinheiro Junior e Jocsa Heber Ramos Cavalcante, receberam denúncia anônima noticiando que na Passagem São Judas Tadeu, n. 158, bairro da Condor, a denunciada de alcunha “Babu” comercializava drogas. De posse de tal informação os policiais deslocaram-se ao endereço e presenciaram quando o indivíduo de nome Alan Ribeiro Zagury se aproximou do imóvel e recebeu das mãos da denunciada um objeto, sendo abordado pelos policiais, que encontraram com este uma porção de droga conhecida por “crack”. O indivíduo confessou que adquiriu a droga na residência da denunciada. Diante de tal fato, os policiais ingressaram na residência da denunciada e apreenderam no local 131 (cento e trinta e uma) “pedras de oxi” (cocaína) e três sacos plásticos contendo a mesma substância. Em continuação, encontraram ainda 02 celulares da marca LG, uma balança digital e a quantia de R$ 41,00. No interrogatório perante a autoridade policial a ré confessou que vende droga há 27 (vinte e sete) anos e que vende cada peteca pelo valor de R$ 5,00.

São os fatos.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pede a absolvição da recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A materialidade resta configurada pelo auto/termo exibição e apreensão de objetos fls. 01 do documento de ID de origem 62614997, que descreve a apreensão da droga e demais objetos citados na denúncia.

Há laudo de constatação provisório e definitivo no documento de ID de origem 62614997, atestando que a substância apreendida testou positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, tratando-se de 115,3g de substância petrificada e, ainda, 29,1g de substância fracionada em 131 petecas.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos o que registrou o juízo, na decisão vergastada:

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto de provas colacionado aos autos, notadamente no relato dos policiais militares ouvidos em juízo, que narraram os fatos claramente e com riqueza de detalhes, sendo seus relatos uníssonos, no sentido de que os objetos e drogas foram apreendidos em poder da denunciada MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO.

Não interessa se a acusada não fora flagrada quando comercializava substância entorpecente, posto que o crime de tráfico possui dezoito verbos, dentre os quais, transporta e trazer consigo substância entorpecente, o que é suficiente para caracterizar o delito.

Ademais,
in casu
, os policiais militares presenciaram dias antes do flagrante um indivíduo efetuando a compra de entorpecente na residência da denunciada.

Este indivíduo fora ouvido perante a Autoridade Policial e confessou a compra de entorpecente na residência da ré.

A ré confessou a venda de entorpecente perante a Autoridade Policial, tendo sido declarada sua revelia em juízo, posto que se mudou de endereço sem comunicar ao juízo (ID 62615378).

Tem razão o juízo.

Com efeito, verifico que a testemunha de acusação, EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA, policial civil, narrou em juízo:

“que o delegado GABRIEL comunicou uma denúncia de tráfico de drogas na Pass. São Judas Tadeu, por uma nacional conhecida como “BABU”; que diante da informação foram ao local informado dois dias antes do fato, para então averiguar; que durante a investigação foi observada uma movimentação na residência, independentemente do horário; que no dia do fato, o delegado passou ordens para que os policiais fossem até a casa da acusada; que verificaram um viciado saindo da residência; [...] que após observar o nacional saindo com o entorpecente em mãos; outra equipe fez a abordagem e verificou a droga, e inclusive com a confissão do mesmo, de que teria comprado “BABU”; que informou que sua equipe se deslocou até a casa da denunciada, que estava acompanhada de sua mãe e outro rapaz com deficiência, não identificado e uma criança; que ao entrarem verificaram que a ré estava com droga junto a ela, e a mesma entregou o restante da droga guardada em uma guarda-roupa, sendo o tipo “pedra de crack”; que foi encontrado também uma balança digital; [...]” (conforme mídias dos autos)

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha JOSÉ PALHETA PINHEIRO JUNIOR, policial civil, que relatou em juízo:

“Que havia uma denúncia de tráfico de drogas recebida da DENARC, onde uma nacional de apelido “BABU” estaria fazendo a venda na sua residência; que após a investigação foi observada uma intensa movimentação na rua da casa da acusada; que visualizou um nacional comprando drogas com a acusada, e ao fazer a sua abordagem encontrou entorpecente do tipo “crack”. Que o rapaz confirmou que havia comprado da “BABU”; que se deslocaram até a casa dela, que confessou que vende as drogas por necessidade, e posteriormente, levou os policiais até o seu guarda-roupa, informando onde guardava a droga; que não se recorda se foi encontrado droga em outro local; que havia balança e dinheiro também. [...]” (conforme mídias dos autos)

A testemunha de acusação JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, por sua vez, em seu depoimento em juízo também afirmou:

“Que é investigador de polícia e que tomou conhecimento do fato por ter sido convocado pela autoridade policial para ir em uma operação, haja visto o recebimento de uma denúncia anônima de que um determinado local havia uma comercialização de entorpecentes; que a denúncia descrevia o endereço de uma mulher que estaria traficando drogas; que os policiais se deslocaram até o local indicado e ficaram nas proximidades das 14h até às 15h da tarde, quando observaram que, de fato, lá ocorria venda de entorpecentes; que um indivíduo entrou na residência da acusada, sendo que na saída deste rapaz do local, o abordaram e fizeram uma revista pessoal em que encontraram drogas; que esse homem confessou que havia comprado entorpecentes com uma mulher chamada “BABU; que continuaram em campana e verificaram que em dado momento ela abriu o portão do seu domicílio, sendo que neste momento realizaram a abordagem; que o policial EVERALDO encontrou drogas na residência da acusada, próximo a uma cadeira; que conversaram com a denunciada que admitiu que realmente estava comercializando entorpecentes; que um dos policiais perguntou à ré se havia mais drogas, ela respondeu que sim e que estavam em uma guarda-roupas; que viu o momento em que encontraram os entorpecentes neste guarda-roupas; [...]” (conforme mídias dos autos)

Como se vê, a sentença está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos.

Acerca dos depoimentos dos policiais como meio de prova:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Não há dúvidas, portanto, da autoria e materialidade delitiva, sendo certo que o entorpecente apreendido pertencia à apelante e se destinava à difusão ilícita, o que se conclui pela quantidade e forma de apresentação da droga, apetrechos, bem como pelas circunstâncias do flagrante.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição.

- DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa pede que a pena-base seja reformada, para sua diminuição.

Observo que a magistrada fixou a pena-base da recorrente em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Para tanto, negativou os vetores referentes aos
antecedentes
(
tenho por desfavorável, pois há processos sentenciados em desfavor da denunciada
), à
conduta social
(
tenho por desfavorável, pois, o denunciado demostra afeição ao crime, não tendo emprego fixo, nem qualquer dado que faça com que este juízo considere sua conduta como boa, sendo processada repetidamente por delito de tráfico de drogas, confessando perante a Autoridade Policial que é traficante há 27 (vinte e sete) anos
), e às
circunstâncias
do delito (
tenho por desfavorável, em face da quantidade de droga apreendida
).

A pena foi tornada definitiva, visto que ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento.

Conforme bem observado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, a decisão necessita de reparos, apenas no que se refere ao vetor
antecedentes
e, consequentemente, na reprimenda final.

Ocorre que, de acordo com a certidão de antecedentes criminais da apelante (ID 11129687) e consulta ao sistema PJe deste Tribunal, ela possui apenas uma condenação transitada em julgado (Processo n.º 0804029-25.2021.8.14.0401), porém, por fato posterior ao aqui apurado.

Nessa esteira, e
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de condenação, por
fato posterior,
para a negativação dos antecedentes do réu, como ocorreu dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS POSTERIORES NÃO CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A BENESSE COM BASE EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Ações penais em curso não são suficientes para afastar a aplicação ou mesmo modular a minorante de tráfico de drogas.

Precedentes.

3. Outrossim, "condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ, verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". (AgRg no AREsp n. 894.405/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.). Assim, também não se prestam tais condenações ao afastamento da benesse prevista na Lei de Drogas.

4. Agravo regimental improvido.

(destaquei) (AgRg no HC n. 866.362/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Assim, merece reforma a dosimetria, nesta parte.

Ademais, entendo que a decisão merece reforma, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão em favor da recorrente.

Ocorre
que, como é cediço, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, extrajudicial e, inclusive, com retratação em juízo, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

A esse respeito, leia-se:

“(...) 13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. (...)”

(STJ, Terceira Seção, AREsp 2123334 / MG, Rel. Min. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 02/07/2024)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)
. 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 15/12/2022) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. (...)”

(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Assim, verificado que a recorrente confessou o delito perante a autoridade policial, em que pese não tenha sido ouvida em juízo para confirmar os fatos, pois foi declarada revel, faz jus à atenuante.

Por fim e antes de efetivar a reforma do cálculo, cumpre-me analisar o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado formulado pela defesa, o qual, adianto, não merece prosperar.

Ao afastar o privilégio, a magistrada sentenciante assim consignou:

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11343/2006, não a reconheço, uma vez que não é a primeira vez que se envolve na prática de delito de tráfico de entorpecente, havendo outro processo tramitando em desfavor da denunciada por crime deste mesmo tipo, inclusive com sentença condenatória prolatada.

Esclareço que, da mesma forma que inquéritos, ações penais em andamento e condenação por fato posterior não se prestam para negativar os antecedentes da recorrente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada sua utilização para o afastamento ou mesmo modulação da fração do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

(...)

3. No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, este Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou entendimento segundo o qual "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06".

4.
"Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores" (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

5. Agravo regimental não provido.

(destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2107531/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 22/03/2024)

“(...) 4.
A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente
. (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2424111 / SP, Rel. Min. Ribeiro dantas, DJe 15/02/2024)

Todavia, no caso dos autos, mesmo que se reconheça a primariedade e os bons antecedentes da recorrente, tem-se que ela não cumpre todos os requisitos para a concessão da benesse
,
pois restou demonstrada a sua dedicação ao tráfico de drogas.

Tal conclusão é decorrente das provas carreadas aos autos e deduzidas na sentença, de onde se extrai que a recorrente não faz jus à benesse por restar comprovado que se dedica a atividades criminosas, o que se evidencia no fato de que na sua residência foram encontrados
29,1g de cocaína já fracionada em 131 petecas e, ainda, 115,3g de cocaína, petrificada, que ainda seriam preparados, uma balança de precisão, celulares e uma certa quantia, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 11129629, p. 5), além da confissão extrajudicial da recorrente, quando afirmou que trafica drogas há 27 (vinte e sete) anos e, ainda, conforme depoimentos testemunhais (ID 11129628 – pág. 4).

Assim, inviável o reconhecimento do privilégio.

Passo, finalmente, à reforma necessária, para afastar a negativação dos antecedentes da recorrente e aplicar a atenuante da confissão, conforme fundamentação.

Remanescendo, fundamentadamente, dois vetores negativos (conduta social e circunstâncias do delito), fixo a pena-base da apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa.

Reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 dias-multa, visto que ausentes agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença, no que couberem.

Eventual detração fica à cargo do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

- DISPOSIÇÃO FINAL.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena imposta a recorrente e, ainda, lhe reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão, tornando sua pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024